Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709234-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: POLIENGE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA LUCIA VIANA ATTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de contrato de locação movida contra a recorrente e outros por POLIENGE S/A, rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de imóvel penhorado nos autos e não conheceu da alegação de excesso de execução sustentada pela agravante, reputando corretas as contas de atualização apresentada pelo agravado. Sustenta a recorrente, inicialmente, a nulidade por falta de fundamentação na decisão agravada, ao argumento de que o Juízo da causa não se manifestou acerca das especificações contidas no auto de avaliação, e a respeito da alegação de excesso de execução, amparada laudo técnico apresentado pela recorrente. No mérito, faz referência a dispositivos legais que cuidam do direito de propriedade e de moradia, defende ser ínfima a avaliação realizada por oficial de justiça, de modo que é capaz de resultar em venda do imóvel por preço vil, em afronta ao disposto no art. 891, do CPC. Defende a necessidade de se proceder uma nova avaliação, com fulcro no art. 873, do CPC, pois "a Oficiala de Justiça, pois esta não adentrou no imóvel e fez sua avaliação por uma simplória pesquisa de mercado, sem qualquer fundamentação técnica", destacando, ainda, "que o imóvel é reformado, com alto valorizado, e alta rentabilidade no valor de aluguel". Quanto à alegação de excesso de execução, impugna a resolução empreendida na decisão agravada, que defende ser "nula de pleno direito, pois, ao fazer o contraste entre as contas apresentadas pelo Exequente e o laudo pericial apresentado pela Agravante, concluiria que existem diferenças no método de cálculo dos valores, concluindo que existem sérias dúvidas sobre o valor real da obrigação." Defende que o Juízo de origem não tem conhecimento técnico para dirimir a dúvida a respeito do valor devido, de modo que a questão demandaria a realização de perícia, nos termos dos arts. 371, 375 e 464, § 1o, I, do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, visando obstar a alienação do imóvel penhorado até a realização de nova avaliação. No mérito, requer, cumulativamente, a cassação da decisão recorrida, por falta de fundamentação, além da determinação de nova avaliação do imóvel e de perícia judicial para apuração de excesso de execução. Preparo regular no ID 24481004. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não se verifica relevância na pretensão recursal quanto à preliminar de falta de fundamentação da decisão agravada, já que o ato resistido apreciou os argumentos sustentados pela recorrente, considerando a impugnação efetivamente formulada nos autos. Com efeito, quanto à impugnação o laudo de avaliação, verifica-se que a recorrente se limitou a aduzir que a Oficiala de Justiça não visitou o interior do imóvel, de modo que não considerou sua real avaliação, diante das reformas existentes no local, confira-se: "Nesta senda, temos que a Oficiala de Justiça, por meio da certidão de ID 77485817, avaliou o imóvel da Requerente, no valor de R$ 256.632,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e trinta e dois reais). Contudo, conforme declaração da servidora, a avaliação não fora realizada in loco. Fora realizada através de amostragens de anúncios na internet. Assim, fica demonstrado que a avaliação da Oficiala não condiz com a realidade dos fatos, pois o imóvel é um imóvel residencial, reformado, e alta rentabilidade no seu aluguel, conforme demonstrado na petição de ID 77537185." (ID 84670597, dos autos de origem) Como se verifica, não foi apresentada impugnação específica quanto ao valor apurado na avaliação, com indicação de qual o valor a agravante entende correto, assim como não foram apresentados parâmetros pela indicação de outro imóvel, para fins comparativos. O mesmo se verifica com relação à alegação de excesso de execução, já que a agravante não apresentou nenhuma impugnação específica a qualquer débito ou encargo moratório que integram o valor da execução, apresentando argumentação abstrata, com remissão à laudo unilateral e inconsistente, mesmo depois de já exaurida a fase de embargos à execução. Confira-se, a propósitos os argumentos aventados pela recorrente na impugnação apresentada nos autos de origem, a respeito de excesso de execução: "Nos Embargos à Execução no 2015.01.1.08672-9, transitado em julgado, fora decidido o que segue: IV - DA CONCLUSÃO Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta para determinar o prosseguimento da execução em desfavor dos fiadores (ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO e ANA LÚCIA RIBEIRO SARMENTO) dos valores correspondentes aos aluguéis e demais encargos devidamente previstos no Contrato de Locação celebrado entre as partes, de 03/08/2012 até 03/02/2014. Em face de tal decisão, a parte Exequente juntou aos autos uma nova planilha com atualização dos valores, conforme petição de ID 29347044. Contudo, os Executados nunca foram intimados sobre tal planilha. Assim, venho juntar aos autos a análise técnica contábil demonstrando que os cálculos apresentados pelo Exequente estão em desacordo com as determinações alhures colacionadas." (ID 84670597, dos autos de origem) Considerando a abstração da argumentação apresentada pela recorrente em sua impugnação, além do estágio em que o processo se encontra, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada com adequada fundamentação, considerando o quanto efetivamente alegado pela agravante, confira-se: "DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM, EXCESSO DE PENHORA E EXCESSO DE EXECUÇÃO (Id 81688492) A executada ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, inicialmente, alega que a avaliação do bem não condiz com a realidade de mercado. No entanto, as avaliações feitas por oficiais de justiça não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte executada não logrou comprovar que o laudo do Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, baseando-se apenas no cotejo com o valor do aluguel praticado. Quanto ao excesso de penhora, também sem razão a executada. A uma, porque não é possível, de antemão, estabelecer qual o valor da arrematação. A duas, porque fora penhorado apenas os direitos aquisitivos do coexecutado, de modo que, a princípio, não há correspondência entre o valor de avaliação do bem e o valor do “ágio”, sendo este último objeto do leilão, caso ainda pendente débito da alienação fiduciária. A três, porque se o valor de arrematação exceder ao montante da dívida é revertido em prol da executada. Logo, não há que se falar em excesso de penhora ao se proceder eventual alienação do bem da executada e dos direitos aquisitivos do coexecutado. Por fim, observo que o exequente juntou sua planilha de atualização em conformidade com as datas definidas no julgamento dos embargos, mantendo os mesmos índices apontados na planilha acostada com a inicial. Assim, inviável rediscutir, na própria execução, a metodologia de cálculo, em especial quando sequer aponta a executada qual o erro em que incidiu o exequente." Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente. No que se refere à impugnação do laudo laborado por oficial de justiça, visando reavaliação do imóvel, verifica-se a impugnação apresentada pela recorrente não se amolda às hipóteses do art. 873 do CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Com efeito, a recorrente reiterou em suas razões recursais argumentação abstrata em face do laudo de avaliação, sem apresentar nenhum fator comparativo para que se pudesse constatar eventual avaliação incorreta, e sem sequer indicar o valor que entende correto, limitando-se a arguir que a Oficiala de Justiça não visitou o interior do imóvel. A impugnação não prospera. Pelo que se verifica o imóvel representa uma "sala" em edifício com características comerciais, sem área de laser, convertido em pequeno flat de um quarto, com 30,15 m2 de área privativa, para ocupação residencial. E pelo que se apura do laudo de avaliação de ID 77485818, foi valorado adequadamente em R$ 256.632,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais), considerando o preço do metro quadrado em R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos). A avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, cumprindo destacar que a penhora incide sobre o imóvel, e não sobre os móveis e demais instalações promovidas pela recorrentes e reveladas em fotos colacionadas aos autos, que podem ser levantadas caso alcançada a alienação do bem. Também não se verifica relevância na alegação de excesso de execução. Sobre o ponto, cumpre destacar que não cabe mais nenhuma discussão acerca dos valores que integram a execução, pois já exaurida a fase de embargos à execução, de modo que a nova conta de liquidação apresentada pela agravada representa mera atualização aritmética dos valores efetivamente devidos. E não se verifica relevância na irresignação apresentada, já que não é possível compreender qual a impugnação específica apresentada pela recorrente, pois se limita a fazer remissão abstrata à laudo elaborado de forma unilateral e claramente equivocado quanto à extensão da execução. Com efeito, assim como na execução originária, a recorrente apresenta argumentação genérica em suas razões recursais, não especificando qual o valor ou fator de apuração estaria equivocado nas contas da recorrida, limitando-se a fazer remissão genérica a laudo de juntado aos autos. E é claramente inconsistente e equivocado o laudo apresentado pela recorrente no ID 81845943 dos autos de origem, e essa constatação não demanda qualquer apuração técnica especializada. Com efeito no referido documento, consta que o valor da dívida seria de R$ 162.322,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais). Da simples leitura dos valores apurados pela recorrente, constata-se, de pronto, que não foram agregados com custas processuais e honorários advocatícios. Ademais, a referida conclusão veio amparada em dezenas de anexos em que constam uma pretensa atualização de cada parcela da devida a título de aluguel, IPTU, CEB e CAESB, mas é possível constatar que todas as apurações estão eivadas de erro, pois não promovida a incidência de correção monetária e de multa de 10% sobre o valor das prestações. À título exemplificativo, cito o anexo de ID 81847646 dos autos de origem, onde o valor originalmente devido é apontado como R$ 3.809,24 (três mi oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo o mesmo valor indicado como débito corrigido. Ou seja a conta apresentada pela recorrente suprime correção monetária de débitos vencidos desde 2011. Ademais, depois de realizada a atualização apenas com juros de mora no referido anexo, a multa de 10% aplicada ao montante de R$ 7.586,74 (sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) foi de apenas R$ 380,92 (trezentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), o que, por óbvio, não representa multa atualizada de 10% do valor do débito. Assim, é possível constatar, de plano, erros patentes no laudo técnico, reiterados em todos os anexos juntados aos autos, de modo que o documento, aliado à abstração dos argumentos sustentados pela recorrente, não permite renovar a discussão sobre excesso de execução nos autos de origem. A pretensão não prospera, pois, como bem observado pelo Juízo da causa, está preclusa a discussão sobre os valores que integram a condenação, e a conta de liquidação apresentada pela agravada representa mera atualização do débito, mostrando-se regular e adequada. Com efeito, pelo que se apura das contas da agravada, colacionadas no ID 84670597 dos autos de origem, foram apurados individualmente o valor de cada aluguel e dos débitos de IPTU, CEB e CAESB, atualizados pelo IGP-M, mais juros simples de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor dos débitos, agregados com honorários advocatícios de 8% e custas processuais. Esses débitos, e esses cálculos, com fatores não impugnados pela recorrente, observam o valor da execução, já referendado definitivamente em sede de embargos do devedor, não merecendo reparos a decisão que rejeitou a impugnação da agravante. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Proceda-se a secretaria a retificação da autuação do processo, a fim de que se proceda a correta qualificação do nome da agravante - ANA LUCIA VIANA ATTA, já que passou a adotar o nome de solteira em razão de divórcio, como se verifica nos IDs 83946545 e 83946546 dos autos de origem. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator